Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-95.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801661-95.2021.8.14.0028

APELANTE: THIAGO FELIPE PEREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, THIAGO FELIPE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição de fiador em cadastro restritivo de crédito por ausência de comprovação de sua prévia ciência da mora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitando o pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do fiador em cadastro de inadimplentes é válida sem prova de sua prévia notificação acerca da mora; e (ii) estabelecer se a irregularidade da negativação autoriza a repetição de indébito na ausência de pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do fiador em cadastro restritivo exige a demonstração de sua prévia ciência do inadimplemento da obrigação garantida.

4.

Compete ao credor comprovar a regular constituição em mora do fiador, por se tratar de fato constitutivo da legitimidade da restrição creditícia.

5.

A ausência de prova da prévia notificação torna irregular a negativação, ainda que subsista a validade da relação contratual e da garantia prestada.

6.

A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo.

7.

A repetição de indébito exige prova de pagamento indevido, não sendo suficiente a mera irregularidade da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição do fiador em cadastro de inadimplentes exige comprovação de sua prévia notificação acerca da mora da obrigação garantida. 2. A ausência de prova da regular constituição em mora torna ilícita a negativação, ainda que válida a relação contratual subjacente. 3. A inscrição irregular em cadastro restritivo gera dano moral presumido. 4. A repetição de indébito depende da demonstração de efetivo pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.843.563/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no REsp 2.180.808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025; TJPA, Apelação Cível 0824324-97.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A. (ID
31202274
) e THIAGO FELIPE PEREIRA DA SILVA (ID
31202279
)
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

Inicialmente, o autor ajuizou demanda sustentando jamais ter contratado operação de crédito atribuída pelo Banco do Brasil S.A., afirmando que tomou conhecimento da existência do débito ao ter negado crédito em estabelecimento comercial. Alegou que seu nome foi inserido em cadastro restritivo em razão de contrato de empréstimo que reputa inexistente, postulando a declaração de inexigibilidade da dívida, a retirada da restrição, a repetição do indébito e compensação por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, sustentando a regularidade de sua atuação, a existência de relação jurídica apta a justificar a inscrição discutida e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Fora proferida sentença de mérito (ID 31202273), julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, para confirmar a liminar anteriormente deferida e condenar o requerido a indenizar a autora a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), contra a qual ambas as partes manifestaram inconformismo por meio de recursos de apelação.

De um lado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso buscando a reforma da sentença, defendendo a regularidade da contratação e da inscrição realizada, bem como a improcedência dos pedidos acolhidos em favor da parte autora.

De outro lado, THIAGO FELIPE PEREIRA DA SILVA apresentou apelação sustentando, em síntese, a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais e a necessidade de acolhimento do pedido de repetição do indébito, postulando a reforma parcial da sentença.

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelas partes recorridas, nas quais se pugnou pela manutenção da sentença nos pontos favoráveis a cada litigante e pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

VOTO

1.

1.
Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

2
.
2.
Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se a inscrição do nome do fiador nos órgãos de proteção ao crédito observou os requisitos legais e contratuais necessários à sua validade.

Conforme se extrai dos autos, a sentença concluiu que a instituição financeira não comprovou a regular constituição em mora do fiador antes da efetivação da negativação. Tal conclusão merece ser mantida.

A fiança constitui obrigação acessória pela qual o fiador se compromete a satisfazer obrigação assumida por terceiro caso ocorra inadimplemento. Todavia, embora o fiador responda pela dívida garantida nos limites da contratação, a adoção de medidas restritivas em seu desfavor exige a observância dos pressupostos legalmente exigidos, dentre eles a demonstração de sua ciência acerca da mora e da cobrança que lhe é dirigida.

No caso concreto, incumbia à instituição financeira demonstrar a efetiva realização da comunicação destinada ao fiador, comprovando que este foi regularmente cientificado do inadimplemento da obrigação principal antes da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos. Trata-se de fato constitutivo da regularidade da conduta adotada pelo credor, cujo ônus probatório lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, da análise do conjunto probatório, não se verifica demonstração de que tal providência tenha sido observada. A mera existência da dívida ou da condição de fiador não supre a necessidade de comprovação da regular constituição em mora quando esta constitui pressuposto para a legitimidade da restrição creditícia imposta.

Desse modo, embora subsista a obrigação garantida pelo contrato de fiança e não haja elementos para afastar a validade do vínculo jurídico existente entre as partes, a inscrição promovida sem a demonstração da prévia notificação do fiador revela-se irregular.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO AVALISTA PELA INSTITUIÇÃO CREDORA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR E DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. PRECEDENTES. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
É dever do credor informar ao avalista acerca do inadimplemento da obrigação pelo devedor principal antes de enviar seu nome para inscrição em cadastro restritivos de crédito
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1843563 SC 2019/0311537-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020) (grifo nosso)

A jurisprudência dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que a inscrição indevida ou irregular em cadastro de inadimplentes enseja reparação por danos morais, por atingir a honra objetiva do consumidor e restringir sua capacidade creditícia perante o mercado. Nessas hipóteses, o dano decorre do próprio ato lesivo, prescindindo de demonstração específica do prejuízo experimentado.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2180808 SP 2024/0418820-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Por outro lado, não há fundamento para acolhimento da pretensão de repetição do indébito. A restituição prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança acompanhada de efetivo pagamento indevido, circunstância não demonstrada nos autos. A irregularidade da negativação não se confunde com desembolso patrimonial capaz de justificar devolução de valores.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade de cobrança de fatura indevida, julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, em demanda movida contra concessionária de energia elétrica.

II – A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de condenação à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e à existência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica, realizada sem observância de procedimento administrativo válido.

III – Não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, razão pela qual se inviabiliza a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação pressupõe a existência de pagamento.

IV – Verificada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que promoveu o corte de energia elétrica sem observância do procedimento administrativo adequado, com violação ao contraditório e à ampla defesa, o que configura falha na prestação do serviço, impõe-se, portanto, o reconhecimento do dano moral.

V – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência dominante desta Corte.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08243249720188140301 27890362, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, reconhecida a validade da relação contratual e a condição de fiador assumida pelo autor, mas ausente prova da regular constituição em mora anteriormente à inscrição restritiva, impõe-se a manutenção da sentença nos capítulos que reconheceram a ilicitude da negativação e o dever de indenizar, preservando-se igualmente a rejeição do pedido de repetição do indébito.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos de apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que os recursos foram integralmente desprovidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente arbitrados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, assim, majoro em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do referido dispositivo legal. Em relação à parte autora, a exigibilidade da verba majorada permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, porquanto inexistente modificação do resultado do julgamento capaz de justificar sua redistribuição, permanecendo cada litigante responsável pelos encargos processuais na exata extensão definida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026